Tribunal: TCU
Processo: 000.097/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Guilherme Henrique de Ávila, Prefeito Municipal de 1o/1/2013 a 31/12/2016 e de 1o/1/2017 até o momento, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), no exercício de 2015, cujo prazo encerrou-se em 2/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Guilherme Henrique de Ávila, Prefeito Municipal do Município de Barretos - SP (de 1o/1/2013 a 31/12/2016 e de 1o/1/2017 até o momento), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), no exercício de 2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" e "c", e § 2o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 209, § 7o; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme Henrique de Avila, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 19/1/2015 46.698,30 Débito 7/7/2015 48.450,00 Débito 4/8/2015 24.225,00 Débito 17/9/2015 3.345,00 Crédito 30/9/2015 120,00 Crédito 18/11/2015 2.687,00 Crédito 22/12/2015 2.096,60 Crédito 30/12/2015 4.151,26 Crédito 29/11/2019 5.338,65 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Guilherme Henrique de Avila, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.